Tribunal: TJDFT
Processo: 0724521-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por BERNARDO GOBBO TUMA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 197558819, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0723506-86.2023.8.07.0001, proposta em face de MARIA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA e GIOVANNA OLIVEIRA LETTIERI (agravada/executada), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de penhora do salário da agravada/executada. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 60347187), sustenta que juízo a quo indeferiu o pedido de penhora de percentual de vencimento da agravada, sob o fundamento de que o salário ou os proventos de aposentadoria do devedor são impenhoráveis nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Alega que, após o fracasso ante todas as tentativas de persecução patrimonial, a exequente se viu forçada a requerer medidas de execução mais gravosas e que fogem a ordem ordinária dos processos de execução. Aduz que a verba executada no cumprimento de sentença possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios, aplicando-se o § 14 do art. 85 do CPC, sendo que os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, inserem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, assim, plenamente possível o afastamento da impenhorabilidade das verbas salariais para a sua satisfação. Suscita que a agravada/executada é servidora da Secretaria de Estado de Educação do DF, estável, que percebeu como última remuneração o montante de R$ 18.164,82 (dezoito mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), conforme ID 85789195, dos autos de origem, extraído do Portal da Transparência do DF. Defende que somente se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade da parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes, sendo que, nesse sentido, o STJ possui entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com vistas a proceder a penhora de percentual mensal dos vencimentos da agravada, Sra. MARIA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 297.101.541-68, no patamar de 30% (trinta por cento) com vistas a saldar a presente execução, atualmente no importe de R$ 294.781,37 (duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), pelo que requer seja expedido ofício à Secretaria de Estado de Educação do DF – SEEDF (Sede I: SBN Quadra 02 Bloco C – Edifício Phenícia – CEP: 70040-020 e Sede III: SIA SAPS, Lote E, Área Especial – Brasília, DF – CEP: 71215-000), para que promova o bloqueio do montante correspondente e o consequente depósito em conta judicial vinculada ao presente feito, até o limite da execução, sem prejuízo das atualizações futuras. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 60347195). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com vistas a proceder a penhora de percentual mensal dos vencimentos da agravada, Sra. MARIA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 297.101.541-68, no patamar de 30% (trinta por cento) com vistas a saldar a presente execução. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.